Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800679-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON DA CONCEICAO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CHAVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800679-63.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO RENAN CABRAL PRADO SÁ.

PACIENTE: JAILSON DA CONCEIÇÃO DANTAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAVES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGOS 217-A E 234-A, AMBOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA. DESCABIMENTO. IMPETRANTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE DO SEU ARGUMENTO, MOTIVO PELO QUAL A ORDEM NÃO PODE SER CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, REFERENTES A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO COACTO
.
IMPROCEDÊNCIA.
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O JUÍZO
A QUO
POSSIBILITOU A DEFESA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA E, DECIDINDO PELA REJEIÇÃO DAS QUESTÕES ALEGADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

É improcedente a argumentação de falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, visto que o impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise do seu assunto, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2.

Alegação de nulidade processual por ausência de análise das teses arguidas na resposta à acusação, referentes a absolvição sumária do coacto é descabida, uma vez que, o magistrado
a quo
,

após o recebimento da exordial acusatória, possibilitou a defesa a apresentação de resposta escrita e, decidindo pela rejeição das questões alegadas na resposta à acusação. Consta na referida decisão, que a autoridade coatora asseverou ter verificado que as alegações trazidas na resposta a acusação, não seriam capazes de justificar a absolvição sumária, assim como, o tema que deveria ser enfrentado na ocasião processual foi devidamente avaliado;

3.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida denegar o
writ
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Mário Renan Cabral Prado Sá, em favor do paciente JAILSON DA CONCEIÇÃO DANTAS, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 217-A e 234-A, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Chaves, nos autos da Ação Penal nº 0800314-29.2022.8.14.0016.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória e falta de análise das teses arguidas na resposta à acusação, referentes a absolvição sumária do coacto, designando, de imediato a realização da audiência de instrução e julgamento, configurando afronta ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e como corolário deste a nulidade processual a partir do recebimento da peça acusatória.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17723025 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17805200 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e na parte conhecida pela denegação (Doc. Id. nº 17971312 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no início do ano de 2021, na localidade intitulada Rio Bonito, zona rural do município de Chaves, Estado do Pará, o coacto praticou o delito de estupro de vulnerável, com resultado gravidez, em desfavor da vítima C. V. R. S., à época com 12 (doze) anos de idade.

Depreende-se da peça inquisitorial, que no dia 13/09/2021, a Senhora Valnice Ramos dos Santos compareceu à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente - DEACA na cidade de Belém, Estado do Pará, noticiando que sua filha, C. V. R. S., à época com 12 (doze) anos de idade, estava grávida de 06 (seis) meses, sendo que a referida gravidez ocorreu em virtude de um estupro sofrido quando ela estava na residência da sua irmã, localizada no Rio Bonito.

Em escuta especializada, a vítima relatou que
“era quase fim de tarde, quando ela estava sozinha na residência de sua irmã cuidando dos seus sobrinhos, um de 03 (três) anos de idade e outro de 05 (cinco) anos de idade, quando o coacto invadiu a residência, agarrou-a e a obrigou a manter relação sexual na presença das 02 (duas) crianças que estavam na residência. Após a empreitada criminosa, ameaçou-a de fazer coisa pior, caso ela contasse para alguém"
. Em decorrência do abuso sexual, a vítima engravidou.

Relatou, ainda, que antes dos fatos, soube por sua irmã que o paciente havia afirmado que iria violentá-la sexualmente, pois já havia estuprado outras meninas e iria fazer o mesmo com ela.

Eis os fatos.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA

Verifica-se dos autos que o impetrante não juntou a decisão ora combatida, sendo acostada a decisão que manteve o recebimento da denúncia por ocasião do exame da resposta a acusação, inviabilizando a análise do seu argumento, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, REFERENTES A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO COACTO

Fazer parte dos autos que, após o recebimento da exordial acusatória, o juízo inquinado coator possibilitou a defesa a apresentação de resposta escrita e, decidindo pela rejeição das questões alegadas na resposta à acusação. Consta na referida decisão, que a autoridade coatora asseverou ter verificado que as alegações trazidas na resposta a acusação, não seriam capazes de justificar a absolvição sumária, assim como, o tema que deveria ser enfrentado na ocasião processual foi devidamente avaliado.

Outrossim, não impede que, o impetrante apresente as suas teses no momento processual cabível, sendo no curso da instrução processual, onde o coacto terá a oportunidade de se defender dos fatos descritos na peça acusatória, desempenhando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/04/2024